Tribunal: TJBA
Processo: 8027069-50.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027069-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLEONICE MEDEIROS DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DO DIREITO À PARIDADE
. REJEIÇÃO. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE
40
(
QUARENTA
) HORAS. PISO NACIONAL
DO MAGISTÉRIO
. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF POR MEIO DA ADIN Nº 4.167/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.
VPNI. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O
SUBSÍDIO
DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO
NACIONAL. TEMAS 05 E 494 DO STF. INAPLICABILIDADE. P
ARECER MINI
S
TERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS NºS 269 E 271 DO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020.
JUROS E CORREÇÃO PELA SELIC. EC Nº 113/21
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº
8027069-50.2023.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante
CLEONICE MEDEIROS DA SILVA

e como Impetrado o
SECRETÁRIO
DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

rejeitar
a
s
preliminar
es
,
e

CONCEDER
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA